Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-58.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. MANTIDO. PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado mediante concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), fixando penas de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão para a primeira apelante, e de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, para o segundo apelante, ambas em regime inicial fechado, além de dias-multa à razão mínima.
2. As defesas pleitearam: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) redimensionamento da pena e abrandamento do regime; (iii) inépcia da denúncia (apenas para o segundo apelante); e (iv) isenção da pena pecuniária e gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de justa causa; (ii) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação; (iii) examinar a correção da dosimetria das penas e o regime inicial de cumprimento; e (iv) estabelecer se é possível a isenção da pena de multa por hipossuficiência financeira dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia não é inepta, pois descreve adequadamente a conduta dos acusados em consonância com o tipo penal, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP. Ademais, a superveniência da sentença condenatória supera eventual vício formal da inicial.
5. A autoria e a materialidade restam comprovadas pela confissão do segundo apelante, depoimento testemunhal firme e coerente, vídeos de segurança e relatório policial, evidenciando o concurso de pessoas e o modus operandi conjunto.
6. A absolvição é inviável, pois há robusto conjunto probatório, harmônico e convergente, confirmando a participação consciente de ambos os apelantes no furto de mercadorias avaliadas em mais de R$ 5 (cinco mil reais).
7. A dosimetria das penas observa os parâmetros do art. 59 do CP, sendo legítima a elevação da pena-base em razão dos maus antecedentes e da reincidência. A multirreincidência justifica aumento superior a 1/6 (um sexto) e impede a fixação de regime mais brando.
8. O regime inicial fechado é adequado, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, diante da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável, tornando inaplicável a Súmula 269 do STJ.
9. A pena de multa é de aplicação obrigatória, por integrar o preceito secundário do tipo penal. A alegada hipossuficiência pode ser apreciada na execução penal, apenas para fins de eventual suspensão da exigibilidade.
10. A jurisprudência do STJ e do TJDFT confirma a manutenção do regime fechado e da pena pecuniária, mesmo para réus economicamente vulneráveis e reincidentes.

IV. DISPOSITIVO
11. Recursos desprovidos.